Tribunal: STF
Processo: HC 73465
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-20
Data de publicação: 1996-08-20

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO - PRECLUSÃO - INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU - SÚMULA 523/STF - ALEGADA NULIDADE NO INTERROGATÓRIO JUDICIAL - INOCORRÊNCIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO AO RÉU QUANDO DA REALIZAÇÃO DESSE ATO JUDICIAL, QUE SE EFETUOU DE MODO PLENAMENTE LEGÍTIMO - PEDIDO INDEFERIDO.